Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-70.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018404-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), 1ª Vara Cível de Sorriso (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL PARA RESERVAR O CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADOS NOS AUTOS DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VERBA HONORÁRIA DISCUTIDA EM RECURSO AINDA NÃO JULGADO POR ESTE SODALÍCIO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, em face da decisão monocrática de Id. n.º 106539989, que deferiu parcialmente o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018404-70.2021.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal vindicada, somente para suspender a reserva correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040.”

Em suas razões, de Id. n.º 109778478, a parte agravante reitera o pedido de liberação, imediata, de todos os valores indevidamente constritos pelo Banco Safra nos autos da Ação de Execução nº 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite perante o MM. Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de deferir totalmente a tutela antecipada pleiteada no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu parcialmente pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018404-70.2021.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, que deferiu o pedido de levantamento de valores realizados pelo Banco Safra S. A. e indeferiu o pedido de levantamento de valores realizados pelos recorrentes, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1ª Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

[...] Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.”

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento parcial da liminar.

“[...]

A parte se insurge em relação a três pontos da decisão proferida pelo Juízo a quo, consistente no levantamento de valores constritos pelo Banco Safra S. A. por ocasião do processo de Execução de n.º nº 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na reserva de honorários provenientes da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040), que foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$1.055.576,02) e, por fim, no indeferimento do levantamento de R$ 2.667.829,98 depositados pela empresa Bungue Alimentos .Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“[...] Tendo o Banco Safra S/A confessado a amortização das garantias fiduciárias antes da propositura da execução nº 1061698.83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, conclui-se que o valor bloqueado naqueles autos refere-se a saldo credor não garantido fiduciariamente da CCE 002114053 e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7º, §2º, da LRF.

Cumpre destacar ainda que, a pendência de julgamento do Recurso Especial nº 1949445/MT (2021/0221424-4) pelo STJ, cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade do crédito do Banco Safra, não impede seja o pedido de liberação do valor bloqueado examinado por este Juízo, já que não há notícia de concessão de efeito suspensivo, permanecendo íntegro o acórdão proferido pelo TJMT, que manteve a decisão proferida nos autos impugnação nº 1004870-70.2020.8.11.0040.

[...] Para encerrar, cumpre examinar a pretensão concernente a reserva de valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito da manifestação contrária da Administradora Judicial, verifico plausível a pretensão, senão vejamos. [...] No caso em voga, os recuperandos ofertaram Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040), a qual foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$ 1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Da decisão proferida, os recuperandos interpuseram Agravo de Instrumento (AI nº 1010937-40.2021.8.11.0000). Embora o referido agravo esteja pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, não se pode olvidar que, via de regra, o Agravo de Instrumento não tem efeito suspensivo, salvo se atribuído pelo relator, situação que não ocorre nos presentes autos.

[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1ª Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo recursal, caso o valor bloqueado ainda não tenha sido transferido a conta vinculada a estes autos, oficie-se ao Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo solicitando a transferência da importância bloqueada naquele processo a este Juízo, ou ainda, diretamente à conta indicada pelos recuperandos, devendo a Secretaria desta Vara atentar-se, em qualquer das hipóteses, para a reserva do percentual relativos aos honorários de sucumbência, na forma acima deliberada.

Sendo transferida a totalidade do valor bloqueado para conta vinculada a estes autos, após o decurso do prazo recursal, providencie a expedição do competente alvará, reservando-se o valor correspondente aos honorários sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra.

Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.

Sendo assim, determino à Secretaria que cumpra o requerido no ítem (ii) da manifestação de id. 65754571, p. 8/9 apresentado pela AJ, possibilitando a posterior análise do pedido e remessa dos autos à instância superior.” - Id. n.º 105334460

Do que consta decisão acima do valor constrito pelo Banco Safra S. A. já foi autorizado o levantamento pelos recuperandos, sendo determinada somente a reserva de valores referentes aos honorários advocatícios.

Sobre o tema a Administração Judicial havia se manifestado no sentido de que o crédito sequer restou constituído em razão da pendência no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010937-40.2021.8.11.0000, senão vejamos:

“Por fim, no tocante ao pedido de reserva de valor referente aos honorários sucumbenciais fixados nos autos da Impugnação de Crédito proposta pelos Recuperandos (proc.nº 1006416-63.2020.8.11.0040) em favor dos patronos do Banco Safra, cumpre informar que o referido crédito sequer está definitivamente constituído, já que foi interposto Agravo de Instrumento pelos Recuperandos (AI nº 1010937-40.2021.8.11.0000), o qual pende de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.” - Id. n.º 105334486 pág. 11

No ponto, perfilho do entendimento citado, pois, ainda que o valor dos honorários advocatícios possua natureza alimentar, o crédito em questão ainda não restou determinado, de modo que, não há como manter o bloqueio de valores até o julgamento do recurso interposto pela parte recuperanda.

Quanto ao levantamento do valor de R$2.656.414,73 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais, setenta e três centavos) depositados pela empresa Bungue Alimentos, vinculado à conta judicial n. 3800129903788, a administração judicial em manifestação de Id. n.º 105334489 pontuou ser necessária a intimação dos Recuperandos para juntar aos autos todos os contratos que possuam como garantia a Safra de algodão 2018/2019, “a fim de se atestar a submissão ou não dos credores possuidores de tal garantia aos efeitos da recuperação judicial, bem como, esclareçam os motivos pelos quais a credora COOAMI realizou os pagamentos por meio de depósito em conta judicial.”

Desse modo, compreendo que, até que as deliberações exaradas pelo Juízo a quo, a pedido da Administração Judicial, sejam completamente atendidas, não há como proceder com autorização do levantamento da quantia.

Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção de parte da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada recursal vindicada, somente para suspender a reserva correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040” -
Id. n.º 106539989.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022